Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0743812-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido de custeio do medicamento Canabidiol 20mg/ ml 1 ml ao dia, que deve ser ministrado conforme prescrição médica. A apelante alega, em síntese, que: 1) tem 5 anos de idade, apresenta Transtorno do Espectro Autista e foi diagnosticada como portadora da Síndrome de Pitt-Hopkins (conhecida pela sigla PTHS), uma desordem de neurodesenvolvimento de causa genética, classificada como uma doença rara, que lhe causa graves e severos sintomas; 2) a continuidade e constância do tratamento indicado (óleo de canabidiol) para seu pleno desenvolvimento psíquico e neuromotor é imprescindível, principalmente se considerada a alta plasticidade cerebral na sua idade; 3) obteve antecipação de tutela no AGI 0747486-65.2023.8.07.0000, todavia, dias antes do julgamento do mérito recursal (que lhe foi favorável), sobreveio sentença de improcedência com fundamentos diametralmente opostos. Requer a reforma da sentença para que seja determinando ao plano de saúde que forneça o medicamento Canabidiol 20mg/ ml 1 ml ao dia, conforme prescrição médica. Com razão, inicialmente, a apelante. Embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao apelo, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. Confira-se: “(...) Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (...)” (Acórdão 961841, 20160020208625AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 232/248) No caso, entendo que a agravante busca o restabelecimento da tutela de urgência concedida no AGI 0747486-65.2023.8.07.0000, que determinou à agravada, Amil, que “forneça o medicamento Canabidiol 20mg/ml, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Nesse sentido, vislumbro a plausibilidade do direito alegado, valendo-me, para tanto, dos fundamentos lançados pelo e. Relator, Desembargador Mário-Zam Belmiro no acórdão daquele agravo de instrumento, assim ementado: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. URGÊNCIA DA MEDIDA. 1. Ante o quadro de saúde do paciente e da urgência na recomendação do médico assistente, verifica-se a necessidade de fornecimento dos medicamentos solicitados. 2. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1825542, 07474866520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colho do voto do e. Relator os seguintes trechos: “(...) Consta dos autos relatório médico recente, da lavra da médica, Dra. Ellen de Souza Siqueira (CRM 18.099/DF), (ID 176009737- autos de referência), que a agravante já fez uso de outras medicações, com pouca melhora clínica, razão pela qual indicou-se o uso do Canabidiol. Ademais, a ANVISA, através da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 335/2020, passou a autorizar a importação desse fármaco por pessoa física, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, a ser intermediada pela operadora de saúde, o que denota a existência de evidências científicas acerca da eficácia da substância no tratamento de saúde. (...) Saliente-se o que o plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. (...)” No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, in verbis: “(...) as empresas de planos de saúde não têm autoridade para restringir o método de tratamento prescrito. Essa responsabilidade cabe ao médico que está cuidando do paciente, mesmo que o tratamento não esteja listado no Rol da ANS ou não siga as diretrizes de utilização estabelecidas. Injustificável, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde réu pelo fato de que o tratamento não é previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde, publicado pela ANS, pois, do contrário, colocaria em risco a própria saúde da segurada e fecharia os olhos aos avanços médicos no tratamento de doenças. Ademais, cumpre ressaltar que a Agência Nacional de Saúde alterou recentemente a Resolução 465/2021, por meio da Resolução Normativa DC/ANS no 539, de 23.06.2022, estabelecendo novas regras relativas aos tratamentos para os pacientes com TEA. Com essa nova resolução, passou a ser garantido que: ‘Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente’. Sobressai que os relatórios médicos especificam que a autora, diagnosticada como portadora de Síndrome de Pitt-Hopkins, também é portadora de Transtorno de Espectro Autista (TEA) secundário à síndrome genética citada. Assim, fazendo-se necessário o tratamento para a paciente com TEA, não pode o plano de saúde se furtar a prestar assistência pleiteada, sob pena de infringir os regramentos legais. (...)” Há, também, risco de dano iminente à apelante, que depende desse tratamento para a melhora do seu quadro de saúde. Ante o exposto, defiro o pedido para restabelecer a tutela de urgência concedida no AGI 0747486-65.2023.8.07.0000 (que determinou à agravada, Amil, que “forneça o medicamento Canabidiol 20mg/ml, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”), até o julgamento de mérito do presente apelo. P. I. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator